Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. FÉRIAS. PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar valores pendentes relativos às férias vencidas e não gozadas em período de licença médica. Recurso do réu visa à reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
2 – Servidor. Férias não gozadas. Período de licença médica. Acertos financeiros. Na forma do art. 125, da Lei Complementar distrital 840/2011, “A cada período de doze meses de exercício, o servidor faz jus a trinta dias de férias.”. De outra parte, dispõe o art. 165, inciso III, alínea “b” do mesmo diploma legal, que a licença médica é considerada como efetivo exercício. A parte autora pleiteia o pagamento de férias relativas ao período aquisitivo de 2016/2017, ocasião em que se encontrava em licença médica. A Administração, por sua vez, não apresentou a prova da quitação da verba e no processo não há elementos que permitam presumir o pagamento da dívida (art. 320, parágrafo único, Código Civil). As fichas financeiras acostadas ao processo relativas a esse período não informam essa rubrica. Por conseguinte, deve a Administração promover o respectivo pagamento.
3 – Valor da condenação. O valor da condenação fixado na sentença, R$ 6.564,12, corresponde à soma apresenta pelo réu em planilha (ID 13661313), de modo que inexiste reparos a se fazer. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E